Tribunal: TJMT
Processo: 1038712-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038712-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO BLOQUEIO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que o condenou ao pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por determinação judicial em ação de busca e apreensão promovida pelo próprio banco, bem como a providenciar a baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo e se deve providenciar a baixa do bloqueio judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ pacificou o entendimento de que as despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial em ação de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário configuram obrigação
propter rem
, recaindo sobre o titular do domínio e da posse indireta do bem (STJ, REsp 1657752/SP).
5. O credor fiduciário, ao requerer a apreensão do bem, assume a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes da remoção e da guarda do veículo, independentemente da posterior destinação do bem ou da existência de débitos do devedor.
6. O pedido de baixa do bloqueio judicial foi corretamente deferido, pois a restrição foi imposta a pedido do próprio apelante. A alegação de existência de outros impedimentos administrativos não exime o banco do dever de providenciar a remoção da restrição específica imposta por sua iniciativa.
7. A manutenção da restrição impede que o veículo seja leiloado e retirado do pátio do apelado, prolongando indevidamente a permanência do bem e gerando maiores custos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. As despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por determinação judicial em ação de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário são de sua responsabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A obrigação de arcar com tais despesas decorre da titularidade do domínio e da posse indireta do bem, configurando obrigação
propter rem
. 3. O credor fiduciário que requereu o bloqueio judicial do veículo deve providenciar sua baixa, sendo incabível alegação de impossibilidade sem a devida comprovação."

Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp 1657752/SP; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018; TJ-SP, AI 2225219-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, julgado em 28/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação d
e Cobrança c/c Obrigação de Fazer
, movida por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
.

Nas razões recursais constantes no ID 259956200, a Instituição Apelante alega preliminarmente que é
parte ilegítima
para responder pelos custos de remoção e estadia, pois
não é proprietário do veículo, apenas credor fiduciário.

No mérito, afirma que o responsável pelo pagamento seria o devedor fiduciário
, que tinha a posse direta do bem e deu causa à apreensão e o
bloqueio judicial não foi a única razão para a retenção do veículo
, sendo necessário verificar outros impedimentos administrativos.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 259956205).

Custas devidamente recolhida conforme certidão de ID. 260995180.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
, ajuizou
Ação d
e Cobrança c/c Obrigação de Fazer
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
alegando que presta serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos no município de Cuiabá.

A parte autora alega que, em 15/01/2019, recebeu em seu pátio um veículo da marca
Suzuki, modelo EN125 YES, cor prata, placas NJP-3159
,
removido por determinação judicial
em razão de bloqueio decorrente de
ação de busca e apreensão
movida pelo
Banco réu
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão, processo no 9977-81.2010.811.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário.

Relata que, para a realização do leilão dos veículos removidos para seu pátio,
não podem constar pendências ou restrições em seus prontuários
, razão pela qual o referido veículo
permanece sob sua guarda até o ajuizamento da presente ação.

Esclarece que
notificou extrajudicialmente a instituição requerida
, em 19/02/2020, para que providenciasse a remoção do veículo e o pagamento das despesas referentes ao serviço de guarda, sem, contudo, obter sucesso.

Diante dessa situação, ajuizou a presente ação, requerendo o reconhecimento do nexo causal entre o pedido de bloqueio judicial formulado pelo réu e a manutenção do veículo em seu pátio, para que este seja condenado ao pagamento de R$ 110,00 pelo serviço de guincho e das diárias de estadia do veículo, no valor de R$ 49,00 por dia, a contar de 15/01/2019 até a efetiva retirada. Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência, bem como sua intimação para providenciar a baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
a quo

julgou procedente
o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento do valor correspondente ao serviço de guincho (R$ 110,00) e das diárias de estadia do veículo desde 15/01/2019 até a data da efetiva retirada, cada uma no valor de R$ 49,00, devidamente atualizadas pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Determinou, ainda, que a parte requerida providencie a baixa do bloqueio judicial existente no prontuário do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa Requerida apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

Preliminarmente, o Banco Apelante afirma ser ilegítimo para estar no polo passivo da ação, pois não é o proprietário do veículo, mas apenas requereu o bloqueio do veículo.

Contudo, conforme entendimento pacificado do STJ,
as despesas de pátio e remoção de veículos apreendidos judicialmente são de responsabilidade do credor fiduciário, e não do devedor
.

Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5
. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1657752 SP 2013/0362159-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Portanto,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois há
nexo causal direto
entre o pedido de bloqueio feito pelo banco e a manutenção do veículo no pátio.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

No mérito, o Banco apelante argumenta não ser o responsável pelo pagamento das despesas, bem como de que o bloqueio judicial não seria a razão da retenção do bem.

Pois bem, embora o Banco Apelante alegue a ilegitimidade para arcar com o pagamento das despesas, tal já restou afastado quando do não acolhimento da preliminar, pois a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais
é pacífica no sentido de que as despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial em
ação de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário
configuram obrigação
propter rem
, sendo de responsabilidade do
credor fiduciário
.

Vejamos:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM MÓVEL - VEÍCULO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA - DESPESAS COM ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO AUTORIZADO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Insurgência contra a respeitável decisão que defere liminar de busca e apreensão, mediante o pagamento de despesas em caso de estadia do veículo em pátio autorizado do Detran. Recurso conhecido pela mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC (Recurso Repetitivo - REsp. 1.704.520).
Incumbe ao credor fiduciário (agravante) o pagamento das despesas com estadia do veículo em pátio autorizado do Detran, além do pagamento de tributos, taxas, multas e demais encargos incidentes sobre o bem, para viabilizar a liberação deste e o cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ser o recorrente o titular do domínio e da posse indireta do veículo e em razão da natureza "propter rem" de tais despesas, que recaem sobre o bem e não sobre o possuidor.
Não cabe ao juízo determinar a isenção de tais despesas/encargos em prol do agravante, muito menos emitir ordem que implique em restrição à atuação administrativa do órgão de trânsito, sem que este integre o pólo passivo da relação processual. Credor fiduciário que poderá recuperar o valor gasto com tais despesas/encargos por meio de ação regressiva, ou mediante compensação quando da venda do bem, conforme autoriza o artigo 2o do Decreto-Lei 911/69. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 22252190220208260000 SP 2225219-02.2020.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020) Destaquei

Dessa forma, o argumento do banco apelante de que
não é responsável pelos custos
não encontra respaldo na jurisprudência, pois
a apreensão decorreu de sua própria ação judicial
, qual seja
Ação de Busca e Apreensão no. 9977-81.2010.811.0002 em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário
,
sendo o responsável pela garantia fiduciária do bem.

Por fim, a sentença determinou que o banco
procedesse à baixa do bloqueio judicial no prontuário do veículo, sob pena de multa diária
, determinação contra a qual se mostra inconformado, afirmando que há outros impedimentos administrativos sobre o veículo, o que impediria o cumprimento da obrigação.

No entanto, o apelante não demonstrou qualquer impossibilidade para cumprir essa obrigação. A
manutenção do bloqueio impede que o veículo seja leiloado e retirado do pátio do Apelado
, prolongando indevidamente a permanência do bem.

Portanto, a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois a ordem de bloqueio
foi requerida pelo próprio apelante
, cabendo a ele providenciar sua remoção.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025